Tribunal: TJDFT
Processo: 0749566-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
NÚMERO DO PROCESSO: 0749566-31.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHEILA FERREIRA SANTIAGO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SHEILA FERREIRA SANTIAGO, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra a decisão que indeferiu o pedido da parte autora referente à gratuidade de justiça, tendo determinado o recolhimento das custas iniciais do processo, sob pena de extinção do processo/cancelamento da distribuição. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que os documentos demonstram a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, conforme declaração de hipossuficiência. Invoca o art. 5o, inciso LXXIV, da CF, bem como os arts. 98 e seguintes do CPC. Cita jurisprudência em favor do esposado. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo, para suspender a eficácia da decisão agravada e sustar a exigência de recolhimento das custas até o julgamento final do recurso. No mérito, requer seja provido o presente recurso para reformar a decisão agravada e deferir a gratuidade da justiça. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Dispensado o recolhimento do preparo na forma do disposto ao art. 101, §1o, do Código de Processo Civil, porquanto o objeto recursal é a concessão dos benefícios de gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos Arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, verifico a presença dos requisitos necessários para concessão da liminar postulada pela parte agravante. No caso em apreço, não vislumbro elemento capaz de infirmar a presunção de veracidade apresentada pela parte postulante no sentido de sua hipossuficiência econômica. Os documentos juntados, em conjunto com a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (Art. 99, § 3o, CPC), dão amparo à alegação de impossibilidade de o requerente arcar com custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Acrescenta-se que, o STJ, no julgamento do REsp 1.988.686, do REsp 1.988.687 e do REsp 1.988.697, ocorrido em 17 de setembro de 2025, fixou as teses vinculantes de que: 1) É vedado o uso de critérios objetivos para indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; 2) Verificada existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do CPC; 3) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para indeferimento do pedido da gratuidade. Não havendo elementos que indiquem a condição financeira do postulante, tenho por demonstrada, a princípio, a impossibilidade de a parte agravante reclamar a tutela jurisdicional sem a gratuidade de justiça. Nesse cenário, verifica-se a presença do perigo de dano ao direito de apreciação da matéria em contexto pelo Poder Judiciário, estando evidente o risco de extinção do processo. Assim, em sede de cognição sumária, encontram-se presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo postulado. Ante o exposto, evidenciada a probabilidade do direito da parte agravante, bem como a urgência, ATRIBUO o efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo a exigência de custas, até julgamento final do presente agravo. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado. Intime-se a parte agravada, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator